Tribunal: TJES
Processo: 0001433-29.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001433-29.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: S M K PRESTADORA DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS E TERCEIRIZACAO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001433-29.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: S M K PRESTADORA DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS E TERCEIRIZACAO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal na forma do art. 487, inciso II e art. 924, inciso V, ambos do CPC.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, ausência de prescrição.

Contrarrazões apresentadas. É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001433-29.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: S M K PRESTADORA DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS E TERCEIRIZACAO LTDA

Apelação Cível nº 0001433-29.2008.8.08.0012

Apelante: Município de Cariacica

Apelado: SMK Prest. De Serv. Multip. E Terc. Ltda

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Preliminar: nulidade da sentença
)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento, em resumo, de que referido ato judicial que reconheceu a prescrição, além da ausência de intimação prévia, é genérico, pois não indicou os respectivos marcos temporais e não individualizou a aplicação das normas ao caso concreto.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Dispõe o art. 489, § 1º, do CPC, que não se considera fundamentada a sentença que, dentre outros aspectos: a) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Leciona a doutrina que
se a decisão se presta para justificar qualquer decisão, é porque normalmente não se atém aos fatos concretos que singularizam a causa que a fundamentação tem justamente por endereço resolver. Vale dizer: não serve para solucionar o caso concreto para o qual a sentença se encontra pré-ordenada. Por essa razão, não se considera fundamentada a decisão, por absoluto descolamento do caso, a sentença que invoca motivos que servem para justificar qualquer outra decisão.
[2]

Do exame da sentença, verifico a existência de vício de fundamentação e, por conseguinte, a sua nulidade, haja vista que não individualizou a aplicação das normas e precedentes vinculantes ao caso concreto, pois proferida de maneira genérica.

Prevê o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC que
se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação,
que é justamente a hipótese dos autos, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual, após a rejeição da presente preliminar passarei ao exame do mérito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, t
rata-se de apelação
interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal na forma do art. 487, inciso II e art. 924, inciso V, ambos do CPC.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Por outro lado, o c. STJ, também em observância ao rito dos recursos repetitivos, especificamente quanto à prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores ou gerentes, fixou tese jurídica no sentido de que o prazo é de 05 (cinco) anos a contar da
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte
,
in verbis
:

EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. [...] Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

Destaco, por oportuno, o teor da súmula nº 435, do STJ, cujo enunciado dispõe que:
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(Súmula n. 435, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 13/5/2010.)

Como se nota, o c. STJ fixou parâmetros distintos para a decretação da prescrição intercorrente a atingir o crédito tributário exigível da pessoa jurídica e da prescrição para a cobrança do referido crédito em face dos sócios administradores e gerentes, através do redirecionamento executivo.

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
28/01/2008
, cuja tentativa de citação postal em 01/08/2008 não obteve êxito (“mudou-se”), assim como a por meio de oficial de justiça da qual a Fazenda Pública teve ciência em
02/04/2009
, cuja certidão é clara ao apontar o encerramento das atividades da pessoa jurídica naquele endereço e ausência de informações sobre seu paradeiro.

Após frustradas as tentativas de citação real do apelado, fora efetuada citação ficta com a publicação do respectivo edital em
07/06/2011
.

Não obstante a citação por edital, o apelado não se manifestou nos autos e tampouco foram encontrados bens passíveis de penhora ao longo dos anos, apesar da utilização de todos os sistemas judiciais disponíveis para tanto, tendo a Fazenda Pública requerido o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores somente em
27/04/2016
e a sentença proferida em 05/05/2021.

Quanto a cobrança do crédito tributário em face dos sócios administradores e gerentes, através do redirecionamento da execução fiscal, entendo estar configurado o instituto da prescrição, na medida em que decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a ciência do ato inequívoco de dissolução irregular da pessoa jurídica executada (diligência e certidão do oficial de justiça),
02/04/2009
, e o pedido de redirecionamento,
27/04/2016
. Com o necessário destaque que a citação por edital não interrompeu tal prazo, na medida em que a ciência da dissolução irregular ocorreu antes do referido ato.

Neste ponto, oportuno destacar que somente a diligência do oficial de justiça na tentativa de citação do executado é capaz de conferir certeza, ou ao menos presunção relativa, de dissolução irregular da pessoa jurídica, na medida em que a tentativa postal inexitosa, por si só, não possui tal condão, especialmente porque somente aquele possui fé pública em suas certidões. Por outro lado, embora desprovida de fé pública, a frustração da citação postal tem o condão de dar início ao prazo de 01 (um) anos, na medida em que indica a não localização do executado, embora, repita-se, não sirva para certificar eventual dissolução irregular, situações de fato distintas com consequências processuais diversas.

Acerca da prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que houve a citação por edital em 07/06/2011 e, via de consequência a interrupção dos prazos, o prazo de 01 (ano) teve início na data em que ciente a Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 27/01/2014, com a notifica do BACEN negativo. Decorrido 01 (ano) de suspensão do processo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos iniciou nova contagem automática em 27/01/2015 e terminou em 27/01/2020.

Ressalte-se, outrossim, que o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores e gerentes em 2016 não teve o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sobretudo porque tal requerimento também já estava fulminado pelo respectivo e específico prazo prescricional.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, haja vista que a pretensão fora atingida pela prescrição, cuja fluência do prazo não fora interrompida, uma vez que a citação somente se aperfeiçoou após o quinquênio legal.

Por derradeiro, imperioso registrar que não se pode no presente caso atribuir a configuração dos prazos prescricionais, tanto do crédito tributário em si, quanto aquele inerente ao pedido de redirecionamento da execução, exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, tendo a Fazenda Pública contribuído de maneira importante para tanto, seja por não indicar os endereços corretos, seja por não apresentar bens passíveis de penhora, seja por ter efetuados requerimentos em períodos de tempo muito distantes uns dos outros, como aconteceu com o pedido de redirecionamento, por exemplo.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[2]
MARINONI, Luiz Guilhmer. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 591.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3º, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL: EMPRESA NÃO ENCONTRADA. PRESCRIÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA. REPETITIVO RESP N. 1.201.993/SP. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.
Dispõe o art. 489, § 1º, do CPC, que não se considera fundamentada a sentença que, dentre outros aspectos: a) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Do exame da sentença, verifico a existência de vício de fundamentação e, por conseguinte, a sua nulidade, haja vista que não individualizou a aplicação das normas e precedentes vinculantes ao caso concreto, pois proferida de maneira genérica.

2.

Prevê o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC que
se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação,
que é justamente a hipótese dos autos, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual, após a rejeição da presente preliminar passarei ao exame do mérito.

3.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.
3.
Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
4.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente.
5.
Por outro lado, o c. STJ, também em observância ao rito dos recursos repetitivos, especificamente quanto à prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores ou gerentes, fixou tese jurídica no sentido de que o prazo é de 05 (cinco) anos a contar da
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte
.
6.
Destaco, por oportuno, o teor da súmula nº 435, do STJ, cujo enunciado dispõe que:
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(Súmula n.

435, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 13/5/2010.).
7.
Como se nota, o c. STJ fixou parâmetros distintos para a decretação da prescrição intercorrente a atingir o crédito tributário exigível da pessoa jurídica e da prescrição para a cobrança do referido crédito em face dos sócios administradores e gerentes, através do redirecionamento executivo.
8.
Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
28/01/2008
, cuja tentativa de citação postal em 01/08/2008 não obteve êxito (“mudou-se”), assim como a por meio de oficial de justiça da qual a Fazenda Pública teve ciência em
02/04/2009
, cuja certidão é clara ao apontar o encerramento das atividades da pessoa jurídica naquele endereço e ausência de informações sobre seu paradeiro. Após frustradas as tentativas de citação real do apelado, fora efetuada citação ficta com a publicação do respectivo edital em
07/06/2011
. Não obstante a citação por edital, o apelado não se manifestou nos autos e tampouco foram encontrados bens passíveis de penhora ao longo dos anos, apesar da utilização de todos os sistemas judiciais disponíveis para tanto, tendo a Fazenda Pública requerido o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores somente em
27/04/2016
e a sentença proferida em 05/05/2021.
9.
Quanto a cobrança do crédito tributário em face dos sócios administradores e gerentes, através do redirecionamento da execução fiscal, entendo estar configurado o instituto da prescrição, na medida em que decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a ciência do ato inequívoco de dissolução irregular da pessoa jurídica executada (diligência e certidão do oficial de justiça),
02/04/2009
, e o pedido de redirecionamento,
27/04/2016
. Com o necessário destaque que a citação por edital não interrompeu tal prazo, na medida em que a ciência da dissolução irregular ocorreu antes do referido ato. Neste ponto, oportuno destacar que somente a diligência do oficial de justiça na tentativa de citação do executado é capaz de conferir certeza, ou ao menos presunção relativa, de dissolução irregular da pessoa jurídica, na medida em que a tentativa postal inexitosa, por si só, não possui tal condão, especialmente porque somente aquele possui fé pública em suas certidões. Por outro lado, embora desprovida de fé pública, a frustração da citação postal tem o condão de dar início ao prazo de 01 (um) anos, na medida em que indica a não localização do executado, embora, repita-se, não sirva para certificar eventual dissolução irregular, situações de fato distintas com consequências processuais diversas.
10.
Acerca da prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que houve a citação por edital em 07/06/2011 e, via de consequência a interrupção dos prazos, o prazo de 01 (ano) teve início na data em que ciente a Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 27/01/2014, com a notifica do BACEN negativo. Decorrido 01 (ano) de suspensão do processo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos iniciou nova contagem automática em 27/01/2015 e terminou em 27/01/2020. Ressalte-se, outrossim, que o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores e gerentes em 2016 não teve o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sobretudo porque tal requerimento também já estava fulminado pelo respectivo e específico prazo prescricional.
11.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença, haja vista que a pretensão fora atingida pela prescrição, cuja fluência do prazo não fora interrompida, uma vez que a citação somente se aperfeiçoou após o quinquênio legal.
12.
Por derradeiro, imperioso registrar que não se pode no presente caso atribuir a configuração dos prazos prescricionais, tanto do crédito tributário em si, quanto aquele inerente ao pedido de redirecionamento da execução, exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, tendo a Fazenda Pública contribuído de maneira importante para tanto, seja por não indicar os endereços corretos, seja por não apresentar bens passíveis de penhora, seja por ter efetuados requerimentos em períodos de tempo muito distantes uns dos outros, como aconteceu com o pedido de redirecionamento, por exemplo.
13.
Recurso conhecido e desprovido.

1

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.